Tribunal: TJES
Processo: 0013354-75.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013354-75.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACILDA DE OLIVEIRA ARDISSON

APELADO: ROSANGELA GUIMARAES PASTRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA DE ACORDO COM OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS DA ÁREA. DOCUMENTO JUNTADO APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A prova pericial foi produzida de acordo com conhecimentos técnicos da área e análise extensa de toda a documentação referente aos imóveis em questão, não havendo razão para sua conclusão ser afastada. 2. “Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada” (TJES, Agravo nº 5000380-41.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020).
3.
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013354-75.2014.8.08.0011

APELANTE: CACILDA DE OLIVEIRA ARDISSON

APELADA: ROSÂNGELA GUIMARÃES PASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls.
243/249,
por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da presente
“Ação de Nunciação de Obra Nova”
ajuizada por Cacilda de Oliveira Ardisson em desfavor de Rosângela Guimarães Pastro, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 252/280) a Apelante pugna pela nulidade da sentença, alegando o cerceamento ao seu direito de defesa:
(i)
diante do indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial e
(ii)
pois
“deixou de constar na assentada de fl. 228 a juntada do documento (laudo da Defesa Civil) comprobatório da condenação do imóvel da recorrente em razão dos atos praticados pela recorrida (escavação do barranco)
”. Alega, ainda, violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise da Apelação.

Inicialmente, quanto à necessidade de produção de nova prova pericial, ao compulsar os autos verifico que a perícia (fls. 132/138) foi elaborada por profissionais habilitados, sendo o perito nomeado pelo Juízo formado em engenharia civil, o qual contou ainda com o auxílio do levantamento topográfico realizado por engenheiro florestal.

Conforme cediço a
prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer outra pessoa de cultura média normalmente possuiria. Assim está disposto no art. 156 do CPC: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Analisando a referida prova constato que a mesma foi produzida por profissionais habilitados e de acordo com conhecimentos técnicos da área, a partir de análise extensa de toda a documentação referente aos imóveis em questão,
não havendo razão para sua conclusão ser afastada.

Destaca-se, ademais, que a conclusão da perícia não apenas foi desfavorável à pretensão da Autora (ora Apelante), como também atestou que, em verdade, foi essa quem invadiu o terreno da Apelada: “
o Lote 53 da Requerente invadiu 2 (dois) metros e 60 (sessenta) centímetros o Lote 51 da Requerida [...]”
.

Relativamente ao laudo da Defesa Civil à qual a Apelante faz menção em suas razões recursais, referido documento somente foi juntado aos autos nesta instância, apesar de não se tratar de documento novo.

Nesse ponto, alega a recorrente que pretendeu juntar o referido documento por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento realizada na data de 20/10/2021 (fl. 228).

Ocorre que, analisando a ata da referida audiência, verifica-se que não consta da mesma nenhum registro quanto ao suposto pedido da Autora (ora Apelante) de juntada do laudo da Defesa Civil. Desta forma, ao contrário do que alega a recorrente, não há prova nos autos de que houve erro judiciário em relação à juntada do referido documento.

Conforme já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3 - Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada.

4 - Recurso desprovido. (TJES, Agravo nº 5000380-41.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
2. In casu, foi juntado um simples documento de consulta ao sítio eletrônico do correio, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.
[...] (TJES, Apelação nº 0000484-35.2015.8.08.0052, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

Nestes termos, o documento de fl. 271 não deve ser conhecido, posto que juntado extemporaneamente e sem justificativa para tanto.

Por fim, alega a Apelante que houve violação ao dever de fundamentação da decisão judicial.

A partir da simples leitura da sentença recorrida (que, somente a título de informação, possui treze laudas), verifica-se que todas as questões foram enfrentadas com profundidade, inclusive com a devida valoração das provas produzidas nos autos.

Assim, a
sentença ora recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da legislação e da jurisprudência aplicáveis à hipótese, razão pela qual não avisto motivos para declarar a sua nulidade.

Ademais, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Neste sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas. [...]

5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/2/2023)
, o que foi observado na hipótese. [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)